Tribunal: TJMT
Processo: 0013434-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013434-49.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNEI RODRIGUES CUNHA - CPF: 616.457.101-49 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (EMBARGADO), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0152-21 (REPRESENTANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA SANTOS - CPF: 813.606.221-87 (REPRESENTANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (REPRESENTANTE), EDNEI RODRIGUES CUNHA - CPF: 616.457.101-49 (REPRESENTANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0152-21 (EMBARGADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA SANTOS - CPF: 813.606.221-87 (EMBARGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO), EDNEI RODRIGUES CUNHA - CPF: 616.457.101-49 (REPRESENTANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (REPRESENTANTE), ADEMIR SILVA SANTOS - CPF: 813.606.221-87 (REPRESENTANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0152-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DOS AUTORES (MÁRCIA RODRIGUES CUNHA E EDNEI RODRIGUES CUNHA) E REJEITOU OS EMBARGOS DA RÉ (TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAIS DESPROVIDOS – APELO ADESIVO PROVIDO – REFORMA DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CONTRATADO PELA EMPRESA CORRÉ – AFASTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA CULPA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS PELA SENTENÇA NO PATAMAR DE R$ 100 MIL PARA CADA AUTOR – OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RE REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OS AUTORES ACOLHIDOS. 1. Tendo o v. acórdão embargado reconhecido culpa exclusiva do condutor do caminhão estacionado em local proibido pela ocorrência do acidente, não podendo ser atribuída carga de culpa mínima à vítima que abalroou o caminhão estacionado irregularmente, colidindo em sua traseira, afasta-se a aplicação proporcional do grau de culpa realizada pela sentença, devendo os réus serem condenados ao pagamento da integralidade do valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença (R$ 100 mil para cada autor), até porque não houve questionamento recursal sobre esse montante. 2. Tendo a r. sentença igualmente condenado os réus ao ressarcimento de apenas metade dos valores dispendidos pelos autores, justamente por ter reconhecido culpa concorrente, afastada essa premissa, devem os réus serem condenados ao ressarcimento da integralidade do valor indicado e demonstrado de danos materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0013434-49.2016.8.11.0055 – CLASSE 1689 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCIA RODRIGUES CUNHA e EDNEI RODRIGUES CUNHA (cf. doc. Num. 30969953 - Pág. 1/2) e também por TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (cf. doc. Num. 31150451 - Pág. 1/2), contra o v. acórdão que, reconhecendo a culpa exclusiva de Ademir Silva Santos, motorista contratado pela ré/embargante TNT, pela consecução do acidente de trânsito que vitimou fatalmente o pai
dos autores/embargante Márcia e Ednei, o Sr. Alvanir Rodrigues da Cunha, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ré TNT e pelo motorista corréu, e deu parcial provimento do apelo adesivo dos autores Márcia e Ednei, para
reformar
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
”

(Proc. no 0013434-49.2016.8.11.0055 – Código 224119), e, assim,
julgar integralmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus (TNT e Ademir) ao pagamento de R$ 100 mil para cada autor a título de indenização por danos morais (cf. doc. Num. 28986468 - Pág. 1 a Num. 28996491 - Pág. 2).

Os autores/embargantes Márcia e Ednei afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais, arbitrado pela r. sentença no valor de R$ 1.182,95.

Pedem acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, sejam os réus condenados também à indenização pelos “
danos materiais suportados
”, bem como para que sejam esclarecidos os critérios de atualização dessa condenação.

Nas contrarrazões, a TNT refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 32026967 - Pág. 1/2).

A ré TNT também opôs embargos declaratórios
(cf. doc. Num. 31150451 - Pág. 1/2); aduz que o v. acórdão embargado é marcado por contradição porque “
considerou que a r. sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 100.000,00, por danos morais a cada autor
”, mas, na parte dispositiva da sentença, em verdade, consta que “
a condenação por danos morais foi no valor de R$ 50.000,00 para cada autor
” (sic – cf. doc. Num. 31150451 - Pág. 1/2).

Nas contrarrazões, os autores Márcia e Ednei refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos declaratórios (cf. doc. Num. 32115458 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, leitura dos autos mostra que a r. sentença reconheceu expressamente que os autores suportaram prejuízo material “atinente as despesas relativas ao funeral da vítima”, quantificado em R$ 1.182,95 (cf. doc. Num. 23615007 - Pág. 6), mas, como reconheceu culpa concorrente em proporção iguais, o MM. Juiz condenou as rés ao pagamento de “R$ 591,47, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, a título de danos materiais referentes às despesas com o funeral da vítima”.

Por outro lado, a r. sentença admitiu que, “levando-se em conta as circunstâncias do sinistro, (o MM. Juiz entende) por bem ser devido o valor de R$ 100 mil para cada autor a título de (indenização por) danos morais” (cf. doc. Num. 23615008 - Pág. 3), mas, igualmente em função da culpa concorrente, condenou os réus, ao final, ao pagamento, de forma igualmente solidária, de R$ 50 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, para cada um dos autores.

Constam do v. acórdão embargado, nos pontos relevantes, os seguintes trechos:

“Quanto ao valor indenizatório, a r. sentença admitiu que este deveria ser fixado em R$ 100 mil para cada autor, e esse valor não destoa daquele indicado pela jurisprudência pátria como razoável e justo para indenização por danos morais decorrentes da perda de ente familiar em razão de acidente de trânsito. (...)

Pelo exposto, desprovejo os recursos principais e provejo parcialmente o recurso adesivo para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido, reconhecendo culpa exclusiva do motorista do caminhão pela consecução do acidente, mantendo o valor indenizatório em R$ 100 mil para cada autor”.

Como se vê, realmente não houve pronunciamento, pelo v. acórdão, sobre a questão dos danos materiais, cuja quantificação sequer foi impugnada, até porque plenamente demonstrados pelo doc. Num. 23613494 - Pág. 3.

Assim, como houve reforma da sentença para reconhecer culpa exclusiva do motorista do caminhão, os danos materiais devem ser ressarcidos em sua integralidade, devendo sobre o valor condenatório incidir os exatos critérios de atualização mencionados pela sentença, quais sejam, “correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso”.

Quanto à indenização por danos morais, não diviso a contradição apontada pela ré/embargante TNT, pois, evidentemente, a r. sentença fixou valor indenizatório em R$ 100 mil para cada autor e, depois, aplicando redução proporcional à carga de culpa que entendeu existir, condenou os réus ao pagamento da metade daquele valor, ou seja, R$ 50 mil para Márcia e R$ 50 mil para Ednei.

Como o v. acórdão afastou a distribuição proporcional de responsabilidade pela consecução do acidente, reconhecendo expressamente que este foi causado pelo motorista Ademir, cabível a condenação dos réus ao pagamento da integralidade do valor indenizatório, ou seja, R$ 100 mil para cada autor.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios aviados pela ré TNT, e acolho os aclaratórios opostos pelos autores para, complementando o v. acórdão embargado, condenar os réus ao pagamento de R$ 1.182,95, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, a título de indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020